Tribunal: TJMT
Processo: 1020254-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Pedido de Reconsideração interposto por INDYCAR ESTACIONAMENTO LTDA – ME da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1020254-62.2021.8.11.0000, que determinou o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil.
Aduz que houve o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso, mas que o comprovante não fora juntado ao feito por um problema técnico do PJE.
Ao final, pugna pela reconsideração da decisão para considerar o comprovante de pagamento juntado a posteriori e dar prosseguimento regular ao recurso.
É o relatório.
Decido.
É cediço que o comprovante do recolhimento do preparo deve ser anexado ao feito no ato da interposição do recurso, conforme disposto na legislação processual civil:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (Grifei)
Na vertente hipótese, embora o recorrente alegue que houve o pagamento no mesmo dia da interposição do recurso, não fora juntado o comprovante.
Quanto a alegação de problema técnico no PJE que justificaria a falha, este não anexou ao feito qualquer documento ou outro que comprove tal afirmação.
Assim, não há que falar em reconsideração da decisão agravada, que deve ser mantida nos seus próprios termos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator